Tribunal: TJSP
Processo: 1005695-65.2018.8.26.0428
Classe: Apelação Cível / Adicional de Periculosidade
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
SERVIDORAS PÚBLICAS MUNICIPAIS. PAULÍNIA. TÉCNICAS E AUXILIAR DE ENFERMAGEM. ENFERMEIRA. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. Servidoras públicas municipais (técnicas de enfermagem, auxiliar de enfermagem e enfermeira) do Centro Cirúrgico do Município de Paulínia. Pretensão de concessão de adicional de periculosidade, por exposição a radiações ionizantes. Inadmissibilidade. Prova técnica que concluiu

Ementa:
SERVIDORAS PÚBLICAS MUNICIPAIS. PAULÍNIA. TÉCNICAS E AUXILIAR DE ENFERMAGEM. ENFERMEIRA. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. Servidoras públicas municipais (técnicas de enfermagem, auxiliar de enfermagem e enfermeira) do Centro Cirúrgico do Município de Paulínia. Pretensão de concessão de adicional de periculosidade, por exposição a radiações ionizantes. Inadmissibilidade. Prova técnica que concluiu haver exposição habitual e intermitente. LCM 17/2001 que exige a exposição permanente a agente perigoso. Impossibilidade de utilização de prova emprestada.
RECURSO DESPROVIDO.